Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-42.2023.8.11.0029
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000845-42.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LORAN NUNES DA SILVA - CPF: 060.683.221-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TESTEMUNHA), PATRICIA GOUVEIA FRANCO - CPF: 983.021.751-53 (TESTEMUNHA), PAULO HENRIQUE DE SOUZA VIRIATO - CPF: 697.419.561-34 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIRE
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. T
rata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, absolvendo-o da imputação relativa ao art. 35 do mesmo diploma legal.
A
defesa postula
a absolvição por insuficiência de provas
;
fixação da pena-base no mínimo legal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
quatro
questões em discussão:
(i) determinar se cabe ao Tribunal conhecer do pedido de isenção de custas processuais; (
ii
)
definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
i
) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (
i
v
) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, por se tratar de matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal (art. 804 do CPP e art. 98, § 3o, do CPC)
.

4. A
materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos Autos de Apreensão, Laudos Periciais e demais documentos, os quais atestam a natureza ilícita das substâncias encontradas (cocaína e maconha), bem como a apreensão de apetrechos relacionados à atividade de tráfico.

5. A autoria
restou comprovada pelos depoimentos coesos e firmes dos Policiais Civis, que indicaram que o imóvel onde a droga foi apreendida era locado pelo apelante e utilizado como ponto de tráfico de entorpecentes, confirmando, inclusive, a prévia vinculação do réu ao referido local.

6. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e dissociada
do conjunto probatório
, não sendo suficiente para afastar a condenação.

7. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação
, conforme jurisprudência reiterada do TJMT e Enunciado n. 8 da TCCR.

8. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, com valoração negativa das circunstâncias do crime
.

9. A fração de aumento adotada na primeira fase da dosimetria (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme orientação do STJ.

10. Na segunda fase da dosimetria, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, autoriza a fixação do regime inicial fechado.

11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, porquanto a pena imposta supera o limite legal de 4 anos previsto no art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise da hipossuficiência para fins de isenção
do pagamento das
custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

2. É válida a condenação por tráfico de drogas quando demonstrada por meio de depoimentos coesos e harmônicos de policiais que participaram da ocorrência, corroborados pelos demais elementos de prova.

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando demonstradas circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta.

4. O regime inicial fechado é compatível com
pena inferior a oito anos nos casos de reincidência
.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal,
arts
. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, I; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 513.940/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 11/02/2020,
DJe
26/02/2020; STJ,
AgRg
no HC 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23/08/2022,
DJe
30/08/2022; TJMT, Enunciados n. 7, 8 e 39 da TCCR; TJMT, AP n. 1020537-85.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14/07/2025; TJMT, APR n. 1007084-77.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18/04/2023; TJMT, AP n. 1001609-48.2021.8.11.0045, Rel. Des. Orlando Perri, j. 18/10/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Loran
Nunes da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além d
o pagamento de
655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, absolvendo-o, contudo, da imputação relativa ao art. 35 do mesmo diploma legal.

A
defesa sustenta, em síntese: (i) a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (
ii
) subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; e (
iii
) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito p
elo
Dr. Roberto Aparecido Turin
, manifest
a
-se igualmente pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto, apesar de verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme fundamentação a seguir.

No que se refere ao pedido da defesa para concessão da justiça gratuita, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, que constitui efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. “
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1399211/PI). “
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8 .11.0018). (TJ-MT 00032812520188110042 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2023).

Dessa forma, a análise do pedido e eventual concessão da justiça gratuita, bem como o afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Assim,
não conheço
do pedido de concessão da justiça gratuita e
conheço
dos demais pedidos, razão por que passo à análise do mérito recursal.

Segundo apurado na fase investigativa, policiais civis, no contexto de investigações anteriores, passaram a monitorar residência situada na Comarca de Canarana/MT, em razão de informações de que o local estaria sendo utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Durante a diligência, os agentes visualizaram
Berivan
Junior Nunes da Silva
e
Diego Aparecido da Silva Milhomem, que não figuram como réus nestes autos, na posse de uma balança de precisão. Ao perceberem a presença policial, evadiram-se para o interior do imóvel, onde foram alcançados e presos em flagrante.

No interior da residência, foram apreendidos entorpecentes de naturezas diversas, consistentes em 63 (sessenta e três) pinos de cocaína e 111,46 g (cento e onze gramas e quarenta e seis centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão,
dinheiro
em espécie, aparelhos celulares e outros objetos, conforme Auto
d
e Apreensão n.o 2022.16.492792
(ID. 321272379, p. 16)
.

Conforme consignado na fase investigativa, o imóvel era locado por
Loran
Nunes
d
a Silva, ora apelante, o qual teria se ausentado instantes antes da abordagem policial, circunstância que embasou a imputação, no presente feito, da prática do crime de tráfico de drogas.

Superada a exposição fática, passa-se à análise d
as teses
recursa
is
.

S
ustenta o apelante
absolvição
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que
o conjunto probatório produzido nos autos não seria suficiente para comprovar, de forma segura e inequívoca, a autoria delitiva.

Alega a inexistência de elementos concretos que
vincule

Loran
Nunes da Silva à prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em razão da ausência de flagrante em seu desfavor e da suposta fragilidade das provas coligidas.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva resta devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID.
321272379
, p.
10
), pelo Boletim de Ocorrência (ID.
321272379
, p. 1
2
), pelo Termo de Apreensão e Exibição (ID.
321272379
, p. 1
6
), pelo Laudo Pericial (ID.
321272381
, p.
3
) e pelo Laudo Pericial n.o 214.2.16.9067.2023.140381-A01 (ID.
321272381, p. 122
), os quais atestam que as substâncias apreendidas consistiam em cocaína e maconha, evidenciando a ocorrência do fato típico previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

No que se refere à autoria,
esta
se
mostra demonstrada a partir do conjunto probatório produzido nos autos, em especial pela investigação policial prévia, que revelou que o imóvel locado pelo apelante funcionava como ponto de venda de entorpecentes.

Em juízo, o investigador de polícia civil Valdivino Vital
Amordivino
(ID. 321272927) e o policial civil Paulo Henrique de Souza Viriato (ID. 321272909) foram firmes ao afirmar que a residência em que se deram as apreensões era utilizada para a comercialização de drogas, tendo ambos confirmado, de forma convergente, que o imóvel pertencia a
Loran
Nunes da Silva.

No mesmo sentido, a policial civil Patrícia Gouveia Franco declarou em juízo (ID. 321272908) que o imóvel pertencia ao apelante, consignando, inclusive, que já havia procedido à intimação do réu naquele endereço em momento anterior aos fatos ora examinados.

Diante desse contexto, a negativa apresentada pelo apelante, de que não era o locatário do imóvel e de que não mantinha qualquer relação com os entorpecentes apreendidos, revela-se dissociada do conjunto probatório, sobretudo quando confrontada com a apreensão de expressiva quantidade de drogas e de apetrechos relacionados à traficância, bem como com os depoimentos coesos e harmônicos dos agentes públicos colhidos em sede judicial.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os depoimentos prestados por policiais que participaram da ação, quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar o decreto condenatório, conforme dispõe o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in
verbis
:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Outrossim, cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas possui natureza de crime permanente e de ação múltipla, de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo penal, consoante orientação firmada no Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, assim redigido:

Enunciado n. 7 TCCR: O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse contexto, o fato de o apelante não se encontrar no imóvel no exato momento da abordagem policial não afasta a configuração da autoria, uma vez que restou demonstrado que residia no local e que o imóvel era utilizado para a comercialização de entorpecentes, circunstância suficiente para a subsunção da conduta ao tipo penal em exame, o qual abrange, entre outras, as condutas de “ter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes.

A este respeito
,
colhem
-se os seguintes precedentes dest
a Corte
:

[...] Não há que se falar em desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal quando o conjunto probatório evidencia, de forma inconteste,
a prática de tráfico, demonstrada pela apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas, diversidade de drogas, apreensão de apetrechos típicos da traficância (balança de precisão com resquícios de drogas, plástico filme e faca), local conhecido como ponto de venda e denúncia prévia sobre a prática de tráfico pelos agentes.

Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para fundamentar decreto condenatório, conforme Enunciado no 08 do TJMT
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10205378520238110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/07/2025);

[...]
O tráfico de drogas atribuído ao paciente resulta comprovado pela apreensão de pasta-base de cocaína, apetrechos [faca, giletes e sacolas plásticas] em sua residência
, confissão extrajudicial e provas testemunhais,
notadamente o depoimento do agente policial responsável pela prisão em flagrante, prestado sob o crivo do contraditório, os quais afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8)
. “
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição
ou de desclassificação desta conduta para a prevista no
art
. 28, da Lei 11.343/06 [...]” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8 .11.0036) (TJ-MT - APR: 10070847720228110003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023).

Diante do conjunto probatório produzido, não prospera a alegação defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria, porquanto evidenciada a vinculação do apelante à prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006. Inviável, portanto, a absolvição, devendo ser mantida a condenação imposta na sentença
.

Subsidiariamente, postula
a defesa
fixação da pena-base no mínimo legal
,
ao argumento de que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal não autorizam a exasperação da reprimenda, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, sustentando estarem preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

No que concerne à primeira fase da dosimetria, verifica-se que o
Ju
z
sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, ao fundamento de que o
modus operandi
empregado na prática delitiva, consubstanciado no concurso de agentes, revela maior reprovabilidade da conduta, legitimando a exasperação da reprimenda.

Conforme consignado na sentença, ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a consumação do delito, é certo que amplia a probabilidade de êxito no exaurimento da conduta criminosa, circunstância que ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal e autoriza maior censura penal no caso concreto, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

[...]
Ainda que o concurso de agentes não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso
concreto. (STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC 513.940/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11/02/2020,
DJe
26/02/2020).

A esse respeito, também se destaca o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] “O concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade” (N.U 0001178-90.2017 .8.11.0006, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 18/06/2020). (TJ-MT 10016094820218110045 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)
.

Assim, estando idoneamente fundamentada a exasperação da pena-base, à luz das circunstâncias concretas do caso e da jurisprudência dominante, mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.

No tocante à fração de exasperação aplicada
,
este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não existe critério estritamente aritmético para a fixação da pena-base, sendo admissível a quantificação diferenciada das circunstâncias judiciais, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme assentado no Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

Enunciado n. 39 TCCR: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constituem parâmetros jurisprudencialmente aceitos, não se tratando, contudo, de critério obrigatório, exigindo-se apenas fundamentação idônea e proporcional, conforme se extrai do seguinte julgado:

[...] 2. "A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias." (
AgRg
no HC 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 30/8/2022
).

3. O Tribunal a quo aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento pela circunstância judicial desfavorável na pena-base, o que se demonstra proporcional, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Precedentes.
4 .
Agravo regimental não provido. Decisão mantida. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2625477 DF 2024/0154628-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Na hipótese, o Juízo de origem aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, critério que se mostra adequado, proporcional e em plena consonância com a jurisprudência consolidada.

Assim, não há reparos a serem realizados quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime nem quanto à fração de exasperação adotada, razão pela qual se afasta o pleito defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência (autos n. 0002739-46.2018.8.11.0029) e, por
tal
razão, exasperou a pena em 1/6 sobre a pena-base, inexistindo irregularidade neste ponto.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou de diminuição, tornou definitiva a reprimenda de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O regime inicial fechado pode ser fixado em reprimendas inferiores a 8 (oito) anos de reclusão nos casos em que o réu é reincidente, disposição que se encontra em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, da qual se colhe o seguinte precedente:

[...] “
A reincidência justifica o regime inicial fechado, embora a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão
” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
no 1.996 .252/RJ). (STJ,
AgRg
no RHC 125139/RO
).
(
N.U 1028552-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024);

Logo, o regime inicial fechado fixado pelo juízo sentenciante mostra-se adequado e em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não comporta reparos.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
verifica-se que o réu não preenche os requisitos
previstos no
art. 44, inciso I, do Código Penal, notadamente porque a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação criminal interposto por
Loran
Nunes da Silva
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026